Tribunal: TJDFT
Processo: 0719139-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. ORDEM DENEGADA.

1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.

2. Não é abusiva e ilegal a decisão que determinar a prisão preventiva do réu se constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP).

3. As condições subjetivas, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção.

4. Os prazos para conclusão da instrução criminal são impróprios, admitindo prorrogação, mormente em virtude das circunstâncias do caso concreto e do procedimento a ser seguido.

5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.